Tribunal: TJMT
Processo: 1013197-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013197-27.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA.
Agravados : VALMIR PASQVALOTTI e outro
Número do Protocolo : 1013197-27.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. EPP) contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do pedido de “Tutela Cautelar Antecedente de Arresto” (Número Único 1002629-35.2020.8.11.0037), ajuizado contra a agravante por ERLEI SIPPERT, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, autorizando o “o arresto de 2.773 (duas mil setecentas e setenta e três) sacas de 60kg de soja, que encontram-se nos Armazéns da requerida INDIANA AGRI, nos Municípios de Gaúcha do Norte/MT, Sorriso/MT e Nova Xavantina/MT”, bem como o “arresto online nas contas bancárias da requerida INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (CNPJ: 10.671.911/0007-90) no valor de R$ 220.425,68 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos)”, mediante apresentação de caução idônea (cf. ID 47175474).
A agravante sustenta que os “agravados são partes manifestamente ilegítimas para figurarem juntos no polo ativo da medida cautelar de arresto”, já que, ainda que pertençam ao mesmo núcleo familiar, as pretensões de cada um têm causa de pedir e pedido distintos, amparados em contratos distintos, havendo também “excesso de arresto, uma vez que a decisão agravada não obedeceu ao comando legal de ordem de preferência, tendo deferido arresto de imóveis e valores ao mesmo tempo” (cf. ID 47175470 - Pág. 8/9).
Alega que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida, já que a medida foi concedida sem a prestação de caução idônea, ressaltando, por outro lado, que formulou pedido de recuperação judicial e que, ainda que o processo falimentar tenha sido julgado extinto, pende de apreciação recurso de apelação interposto pela ora agravante.
Sustenta que, ao contrário do que afirma o agravado, não está havendo dilapidação do patrimônio da agravante, sendo que o pedido de recuperação judicial demonstra que, na verdade, ela busca a manutenção da atividade empresarial e a reestruturação das dívidas, estando os créditos dos agravados sujeitos ao concurso de credores, além do que a constrição de “bem essencial para a manutenção de sua atividade empresarial (...) poderá acarretar em sua falência” (cf. ID 47175470 - Pág. 28).
Pede, pois, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o consequente indeferimento da tutela cautelar de arresto, mas já de imediato pede a concessão de efeito suspensivo (cf. ID 47175470).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo ou ativo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
Destaque-se, inicialmente, que a alegação de ilegitimidade ativa não foi submetida ao Juízo de piso, de modo que o seu conhecimento diretamente em grau recursal implicaria em supressão de instância.
No mais, conforme ressaltado pelo Juízo a quo, o pedido formulado pela parte autora/agravada está calcado em “Contrato de Compra e Venda de Soja e notas fiscais (ID no 32603475/32604399)” (cf. ID 47175474 - Pág. 3).
Como se sabe, o pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso do arresto, é a insolvência do devedor (CPC, arts. 300 e 301).
Ou seja, o deferimento cautelar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal que a parte autora anuncia propor.
Assim, conquanto não esteja fincada em “prova inequívoca”, mas sim no simples discurso argumentativo da parte agravada, ou seja, em situação considerada de perigo que teria o condão de colocar em risco a efetividade da futura pretensão executória ou monitória, a decisão recorrida, também fundada no poder geral de cautela do juiz, garante, de um lado, o resultado útil do futuro pleito do credor, caso prevaleça as razões da parte autora, não causando, lado outro, transtornos descomunais à agravante, caso aquelas assertivas não vinguem futuramente, quando da apreciação deste recurso pela egrégia Câmara, já que o cumprimento da ordem foi condicionado à prestação de caução idônea, e a medida apenas arrestará bens para garantia da futura pretensão executória ou monitória, não implicando alienação ou disposição pela parte credora.
A tese recursal não é suficientemente relevante para alterar a decisão combatida, já que no presente momento, o que está em discussão é a alegação da parte autora de que a agravante estaria promovendo a dilapidação patrimonial, efetuando desvio de grãos e formulando pretensão indevida de recuperação judicial com o intuito de fraudar credores.
Destarte, em sede de cognição sumária, admito que os fundamentos da r. decisão agravada, em princípio, devem ser prestigiados, mesmo porque a agravante, além de não negar a existência do negócio jurídico celebrado com a parte adversa, confirma que não houve o pagamento do preço pactuado, mesmo porque admite que a dívida foi incluída no quadro de credores por ela apresentado nos autos do processo de recuperação judicial.
Todos os demais argumentos recursais estão fincados na alegação de que a agravante teria formulado pedido de recuperação judicial que impediria o pagamento de forma diversa daquela prevista no respectivo plano, porém, como visto, a petição inicial foi indeferida pelo juízo recuperacional e o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de descumprimento dos requisitos da Lei no 11.101/05, sendo inclusive indeferido o pleito cautelar formulado nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1001969-41.2020.8.11.0037, interposto contra a sentença de extinção, negando-se à recorrente, pois, o pedido de suspensão de todos os atos expropriatórios promovidos pelos seus credores.
Ainda que o apelo esteja pendente de julgamento de mérito, a decisão agravada aponta a existência de fortes indícios sobre a ocorrência de fraude e movimentações contábeis suspeitas que inclusive ensejaram o indeferimento do pleito recuperacional, estando ausente, pois, a plausibilidade do direito invocado.
Outrossim, conforme já ressaltado, não vislumbro o propalado risco de dano à agravante, mesmo porque o Juízo a quo condicionou o cumprimento do arresto à prestação de caução idônea, pelo que não diviso razões suficientes para redefinir o quadro constituído pela r. decisão agravada.
Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas, à míngua do risco de dano, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 01 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator